Tribunal: TJMT
Processo: 1026101-79.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026101-79.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha, Juíza de Direito 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis (EMBARGADO), LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO - CPF: 621.117.441-15 (ADVOGADO), ELIAS BATISTA - CPF: 110.214.891-15 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (EMBARGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.DETERMINOU QUE O JUÍZO APONTADO COMO COATOR NO HABEAS CORPUS 1026101-79.2020.8.11.0000 EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, MANTENDO, OS DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO EM
HABEAS CORPUS
– SUSTENTADA OMISSÃO NO QUE TANGE À EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE – ACOLHIMENTO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NO JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS
, CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS NA DECISÃO LIMINAR RATIFICADA – INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA PRISÃO PREVENTIVA – ACÓRDÃO RETIFICADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

A prisão domiciliar é medida substitutiva da prisão preventiva, não sendo, por evidência, uma nova modalidade de prisão cautelar, mas apenas uma forma especial de cumprir a custódia preventiva, restrita aos casos estabelecidos no art. 318 do Código de Processo Penal, desde que comprovada a inconveniência ou a desnecessidade de manter o indigitado recolhido em cárcere, sendo necessário demonstrar que a medida é adequada e suficiente para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, do regular andamento da instrução criminal e da futura aplicação da lei penal
. Por conseguinte,
inexistindo motivo para a prisão preventiva, não persistem também as razões para a manutenção da prisão domiciliar.

Embargos providos em parte.

R E L A T Ó R I O

Colenda Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por
Elias Batista
contra o acórdão prolatado no dia 29 de janeiro do corrente ano, pela Segunda Câmara Criminal, no
Habeas Corpus
n. 1026101-79.2020.8.11.0000,
a fim de corrigir a suposta existência de omissão
.

Em abono de sua tese o embargante sustenta que o aludido vício ficou configurado porque,
q
uando do momento da concessão da medida liminar no citado HC (HC 1026101-79.2020.8.11.0000) houve que foi concedida prisão domiciliar, ocorreu que no acórdão em anexo, não houve a concessão de prisão domiciliar, ou seja, dentre as medidas está a de ‘recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga’, ou seja, não foram mantidas as medidas de prisão domiciliar (Em tempo integral) e nem o uso de monitoramento eletrônico
.

Por conta disso, requer a reforma do acórdão embargado, para que seja determinada a expedição de alvará de soltura para que o embargante seja retirado da prisão domiciliar; bem como a retirada do monitoramento eletrônico.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê acostado no ID 76071006, opinou pela rejeição destes aclaratórios, por considerar que não existe qualquer vício na decisão embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É importante registrar que os embargos de declaração em análise foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5º, do RITJMT.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

Como asseverado linhas volvidas, o embargante assevera que o acórdão embargado é omisso, na medida em que concedeu prisão domiciliar ao paciente, contudo deixou de determinar a expedição de alvará de soltura e a retirada do monitoramento eletrônico.

Para melhor elucidar a questão posta em debate nestes aclaratórios, é de bom alvitre que se transcreva a ementa da decisão colegiada embargada, vazada nos seguintes termos:

HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E A AFIRMAÇÃO GENÉRICA E SUPERFICIAL DE QUE O PACIENTE PODE VOLTAR A DELINQUIR NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – FUNDAMENTO

GENÉRICO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6º C/C 319 DO REFERIDO CODEX – 2. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1.
Na espécie, deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão do suposto risco de reiteração delitiva, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão, pois o risco de reiteração não restou evidente, tendo em vista que o paciente é tecnicamente primário e a quantidade de droga apreendida não é expressiva. Além disso, a periculosidade do paciente não foi comprovada, sobretudo porque é portador de predicados pessoais favoráveis, fazendo-se necessária, destarte, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6º c/c art. 319 do Código de Pr
ocesso Penal.

2. Pedido parcialmente procedente, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

Destacamos

Assiste parcial razão ao embargante, porque, ao reanalisar o acórdão embargado depreende-se que existe omissão, eis que, a ordem foi parcialmente concedida, sendo deferida a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares estabelecidas na decisão liminar, sem que ele fosse liberado da prisão domiciliar.

Como se sabe, a prisão domiciliar é medida substitutiva da prisão preventiva, não sendo, por evidência, uma nova modalidade de prisão cautelar, mas apenas uma forma especial de cumprir a custódia preventiva, restrita aos casos estabelecidos no art. 318 do Código de Processo Penal, desde que comprovada a inconveniência ou a desnecessidade de manter o acusado recolhido em cárcere. Além disso, deve ser demonstrado, também, que a medida é adequada e suficiente para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, do regular andamento da instrução criminal e da futura aplicação da lei penal. Daí por que, a prisão domiciliar tem o caráter de medida provisória, de cunho processual, precário, cautelar e não se inclui como alternativa à prisão preventiva, tal como ocorre com as medidas previstas no art. 319 do referido
Codex
.

No caso destes autos, verifica-se que, na decisão liminar, que foi parcialmente ratificada no julgamento do
habeas corpus
correlato a estes embargos (ID 71354476), a relatora, à época, substituiu a prisão preventiva do paciente pela domiciliar com a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, I, IV, V e IX, do Código de Processo Penal.

Contudo, no julgamento da ação constitucional foi concedida a liberdade provisória ao paciente, tendo em vista que a
prolatora do decreto prisional não demonstrou adequadamente a necessidade da medida extrema, de maneira que, inexistindo motivo para a prisão preventiva, não persistem também as razões para a manutenção da prisão domiciliar, que, conforme já consignado alhures, tem natureza substitutiva.

A propósito, acerca do tema, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PODEROSO CHEFÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPERFATURAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. TRIBUNAL A QUO QUE REVOGOU A PRISÃO E APLICOU PRISÃO DOMICILIAR E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. JUSTIFICADA A NECESSIDADE DAS CAUTELARES. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO SUBSTITUTIVA E NÃO ALTERNATIVA À PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 311 E 312 DO CPP. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA PRISÃO CAUTELAR. 1. A imposição de qualquer medida cautelar de natureza pessoal, nos termos do art. 282, I e II, do Código de Processo Penal, demanda a demonstração da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Assim, ao apreciar a imposição de cautelares, faz-se necessário observar a necessidade e a adequação da medida, nos moldes preconizados no Código de Processo Penal. 2. In casu, as medidas cautelares foram devidamente justificadas na gravidade concreta do delito praticado, tendo em vista que o paciente, supostamente, seria o líder de organização criminosa, utilizando-se de "laranjas" e pessoas que agem sob o seu comando para se beneficiar, direta e indiretamente, dos contratos de prestação de serviços de transporte escolar em Uberlândia/MG por mais de uma década, tendo sido responsável - juntamente com os demais corréus - pelo desvio de mais de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais). 3. Também justificam as cautelares, a gravidade em concreto do delito decorrente da reiteração de condutas criminosas, haja vista que os fatos descritos na denúncia se repetiram por mais de uma década. 4. Em consulta ao sistema interno desta Corte, verifica-se que houve determinação de prisão em desfavor do réu também nos autos que investigam irregularidades na emissão de notas fiscais, em serviços gráficos, com a empresa Ideal Assessoria e Serviços Ltda (Autos n. 702.19.065.936-8) e nos autos que investigam fraude nos contratos com a empresa de vigilância Empresa Precisão Segurança e Proteção Eireli (Autos n. 702.19.065938-4). E, como se sabe, na esteira de precedentes desta Corte Superior, a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a imposição de cautelares (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). 5. Não se observa ausência de contemporaneidade entre os fatos narrados na denúncia e o decreto preventivo, em caso que trata de causa complexa, com multiplicidade de fatos e réus - constam 16 réus na decisão que decretou a prisão preventiva, com imputação de diversos crimes, dentre eles, organização criminosa, lavagem de dinheiro, peculato-desvio e estelionato oriundos de contratos públicos que perduraram no mínimo entre os anos de 2014 e 2018 -, sendo o lapso extremamente razoável, já que os últimos atos apurados datam de dezembro de 2018 e o decreto de prisão cautelar se deu em outubro de 2019. 6.
Como se sabe, a prisão domiciliar, no âmbito da persecução penal, consiste em medida substitutiva à prisão preventiva e não em medida alternativa à prisão. Dessa forma, para que seja possível a prisão cautelar, o julgador deve analisar os pressupostos autorizadores da prisão preventiva dispostos nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal e, caso presentes, poderá determinar seu cumprimento em domicílio, desde que configurada uma das hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal
. 7.
In casu, o Tribunal mineiro considerou que os requisitos da preventiva não estavam preenchidos, porém, mesmo assim, determinou a prisão cautelar, o que não encontra guarida legal, já que, como se disse, a prisão domiciliar é medida substitutiva à prisão
. 8. Ordem concedida parcialmente, apenas para afastar a prisão cautelar, ficando mantidas as demais cautelares fixadas pela instância ordinária.
(STJ - HC: 564485 MG 2020/0052620-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)
.

Destacamos

Por conseguinte, é imperioso reconhecer a necessidade de expedição de alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que ele seja liberado da prisão domiciliar, devendo serem mantidas, todavia, as medidas cautelares diversas da prisão aplicadas na decisão liminar ratificada, a saber:
fiscalização por meio de monitoração eletrônica
(art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal); o
comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias
;
proibição de ausentar-se da comarca
; e o
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
, tal como consta no acórdão embargado.

Posto isso,
acolho
parcialmente os presentes embargos de declaração opostos por
Elias Batista
, para sanar a omissão apontada, determinando, por consequência, que o juízo apontado como coator no
Habeas Corpus
n. 1026101-79.2020.8.11.0000

expeça alvará de soltura em favor do paciente, mantendo, os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021